Tribunal: TJSP
Processo: 1000164-89.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL NA PLANTA. CAIXAS DE INSPEÇÃO ELÉTRICA E DE GORDURA EM ÁREA PARTICULAR. Pretensão da parte autora de recebimento de indenização por danos materiais e morais, em virtude de existência de caixas de inspeção hidro sanitária e elétrica em área privativa de seu imóvel. Sentença de parcial procedência. Recurso interposto por ambas as partes em face de

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL NA PLANTA. CAIXAS DE INSPEÇÃO ELÉTRICA E DE GORDURA EM ÁREA PARTICULAR. Pretensão da parte autora de recebimento de indenização por danos materiais e morais, em virtude de existência de caixas de inspeção hidro sanitária e elétrica em área privativa de seu imóvel. Sentença de parcial procedência. Recurso interposto por ambas as partes em face de sentença de parcial procedência, que condenou a ré ao pagamento da indenização por danos materiais correspondente a 15% sobre o valor do contrato, corrigido desde a data da assinatura e com juros de 1% a partir da citação e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00.
1. Recurso da ré. Não acolhimento. Aplicação do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. Ausência de indicação clara e precisa da existência de referidas instalações na unidade adquirida pela autora. Depreciação do bem evidenciada por prova emprestada. Danos morais configurados. Precedentes desta Corte. Fatos narrados na inicial que extrapolam o mero aborrecimento do cotidiano. Danos extrapatrimoniais configurados.
2. Recurso da autora. Majoração da indenização pelos danos morais sofridos de R$5.000,00 para R$ 15.000,00, quantia suficiente para coibir a conduta lesiva, sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito da autora, sendo adequada ao caso concreto. Sentença reformada para majorar a indenização pelos danos morais sofridos de R$5.000,00 para R$15.000,00. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO." (v.36603).